Tribunal: TJSP
Processo: 1048412-65.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO REVISIONAL- REPETIÇÃO DE INDÉBITO -DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES- ENTENDIMENTO DO STJ- EAREsp 600.663/RS
– Empréstimo pessoal– Pagamento realizado antes da publicação do v. Acordão- Existência – Restituição em dobro – Cabimento somente após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Considerando

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO REVISIONAL- REPETIÇÃO DE INDÉBITO -DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES- ENTENDIMENTO DO STJ- EAREsp 600.663/RS
– Empréstimo pessoal– Pagamento realizado antes da publicação do v. Acordão- Existência – Restituição em dobro – Cabimento somente após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Considerando que o pagamento ocorreu antes da publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, não é cabível a restituição em dobro dos realizados antes da publicação do v. Acórdão, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DANOS MORAIS
– Cobrança de encargos bancários – Juros abusivos, acima da média do mercado- Ocorrência – Descumprimento da lei ou contrato – Violação a direitos da personalidade, que gera dano moral – Não reconhecimento:

– A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral, sendo admissível apenas a restituição daquilo que foi cobrado indevidamente.

RECURSO NÃO PROVIDO.